Tribunal: STF
Processo: ARE 1547480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Em 30 de outubro de 2024, ante a ausência de manifestação sobre o interesse na celebração do acordo de não persecução penal pela recorrente, bem como acerca das condições estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público Federal, determinei a reiteração decisão interlocutória proferida em 4 de setembro de 2025 (e-doc. 116).



    Instada a prestar assistência à recorrente, a Defensoria Pública da União informou:



     “Por oportuno, enfatiza-se que a defesa da Senhora CRISLAINE FERNANDES MATTOS era realizada por Advogado constituído. Ela nunca foi atendida pela DPU, que não dispõe de seus dados de contato (telefone, WhatsApp, email) no banco de dados em que estão cadastradas as pessoas hipossuficientes assistidas por esta Instituição”.



    Destacou que em ocasião anterior, 15/8/2025, o Oficial de Justiça vinculado ao TJES conseguiu notificá-la para regularização processual.



    Decido.



    Depreende-se dos autos que desde o mês de maio/2025 se busca notificar a recorrente para se manifestar-se sobre os termos de acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público Federal, sem obter-se êxito.



    O quadro revela estar exaurida jurisdição desta Corte, tendo sido prestada nos termos em que requerida, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público, para fins de conclusão do citado acordo de não persecução penal.



    Com efeito, determina-se a devolução dos autos à origem, bem como a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente